Tribunal: TJMT
Processo: 1020703-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020703-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – DEPOSITO INTEGRAL DO CREDITO TRIBUTÁRIOS – INCISO II, DO ARTIGO 151, DO CTN – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão
da exigibilidade da obrigação tributaria na
hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN, deve o contribuinte comprovar a realização do deposito integral e em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela pessoa jurídica Sinagro Produtos Agropecuários S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento de Crédito Tributário n. 1031695-48.2020.8.11.0041, indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pela ora Agravante (ids. 60309495 – págs. 02/03 e 60309496, págs. 02/05).

Irresignado
, a Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando
que, em vista de ter realizado o depósito integral, em dinheiro, do valor da dívida, possui o direito, como contribuinte, de ter suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, conforme dispõe o artigo 151, inciso II, do CTN.

Aduz que as decisões que negaram o pleito da tutela de urgência e rejeitou os Embargos de Declaração são teratológicas, genéricas e desmotivadas, já que não abordaram nenhum dos 05 (cinco) fundamentos autônomos dos pedidos, constantes da inicial.

Afirma que exerceu seu direito subjetivo e realizou o depósito integral, em dinheiro e em juízo, dos valores discutidos na ação originária, razão pela qual a suspensão da exigibilidade do crédito deve ser deferida, em conformidade com o enunciado da Súmula 112, do STJ.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência,
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, lançado pelo Aviso de Cobrança Fazendário – ACF n. 298013/76/68/2010 –, possibilitando a emissão da Certidão Positiva de Débitos Estaduais com Efeitos de Negativa.

O efeito ativo foi por mim deferido, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante a decisão de
Id.
60559495.

O Estado de Mato Grosso, apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pela desprovimento do Recurso (Id. 64253996).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 68483499).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Sinagro Produtos Agropecuários S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento de Crédito Tributário n. 1031695-48.2020.8.11.0041, indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pela ora Agravante (ids. 60309495 – págs. 02/03 e 60309496, págs. 02/05).

Denota-se dos autos que a
Sinagro Produtos Agropecuários S/A
ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão do provimento antecipatória para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário oriundos Aviso de Cobrança Fazendário n. 298013/76/68/2010, bem com vedar ao Requerido e seus agentes realizar qualquer ato omissivo ou comissivo de constrição, penalização ou negativa a direitos da Autora (matriz ou filiais), até decisão definitiva

Para tanto, noticiou, na exordial, que no dia 14/12/2010, foi lavrado, contra ela, o Aviso de Cobrança Fazendário n. 298013/76/68/2010, pela SEFAZ-MT, no valor de R$ 128.266,88 (cento e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), por ter descumprido a obrigação acessória, quando emitiu a nota fiscal, relacionada à exportação, sem conter as indicações necessárias à perfeita identificação da operação, ensejando a falta de pagamento do imposto devido, visto que indicou CFOP, pertencente ao grupo das operações destinadas a outras Unidades da Federação, porém, sem a comprovação da saída do território mato-grossense, caracterizando uma remessa ou entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento fiscal (id. 60312455, pág. 03).

Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito, mediante o depósito em dinheiro.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender ausentes os elementos satisfatórios a ensejar a concessão da medida.

Contra essa decisão, a
Sinagro Produtos Agropecuários S/A
. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Juiz natural, porquanto
o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Sabe-se que a suspensão do crédito tributário encontra guarida no sistema legal, especificamente no artigo 151, do CTN, e, no presente caso, o pedido da Agravante refere-se à hipótese do inciso II, ou seja, depósito do montante integral do valor discutido, que possui natureza cautelar e caucionária.

O Código Tributário Nacional prevê, no artigo 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral ;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial ;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Negritei).

Vê-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, encontra-se o depósito, em juízo, do valor integral discutido.

Aliás, o entendimento, nesse sentido, foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que sumulou a hipótese de sobrestamento da cobrança do crédito tributário. Veja-se:

Súmula 112, do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Analisando os autos eletrônicos, verifico que é incontroverso que a empresa Agravante, no dia 24/09/2020, realizou o depósito integral do débito, objeto do ACF n. 298013/76/68/2010 (id. 60311984, pág. 02).

Com efeito, se a Recorrente efetivou o depósito integral do valor discutido, é forçoso reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito e devida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 151, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 282/STF – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou que "
o apelado efetuou depósito judicial integral do montante pleiteado em Ação Anulatória (fls. 49), onde estão inclusos os valores referentes aos Autos de Infração constantes na Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução (fls. 02). Assim, efetuado o depósito do valor integral do tributo,
ipso facto
está suspensa a exigibilidade do crédito respectivo, nos termos do artigo 151, II, do CTN
" (fl. 232, e-STJ). (...). (AgRg no AREsp 836.753/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 08/09/2016). (Destaquei).

Cumpre registrar que o valor do depósito corresponde ao montante atualizado do débito, conforme demonstra o documento encartado nos autos (id. 60311982, pág. 02), emitido pela SEFAZ-MT, em 24/09/2020.

Desta feita, ainda que o Douto Juízo tenha entendido pela regularidade do credito tributário, o simples fato da Recorrente ter procedido o deposito em dinheiro,
que possui natureza cautelar e caucionária,
o pedido de liminar postulado pela empresa Recorrente deve ser deferido.

Assim o deposito integral constitui um direito do sujeito passivo – contribuinte – de contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, garantindo, ao mesmo tempo, o recebimento do tempo deste crédito da Fazenda Pública, caso saia vitorioso da discussão, nos termos do artigo 156, inciso VI, da legislação tributária.

Nessa esteira, o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento se impõe.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Sinagro Produtos Agropecuários S/A,
, para reformar decisão agravada, e de consequência, suspender a exigibilidade do crédito tributário, lançado pelo ACF n. 298013/76/68/2010, em razão do depósito judicial do valor integral, na forma do artigo 151, II, do CTN, possibilitando a emissão da Certidão Positiva de Débitos Estaduais com Efeitos de Negativa, em nome da Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021